Tribunal: TCU
Processo: 014.989/2006-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reversões de pensões especiais como ex-combatentes deferidas pela 9a Região Militar

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de reversões em pensões especiais como ex-combatentes deferidas pela 9a Região Militar em favor de Elizabeth Lima Rios, a partir do falecimento de Adão Ferreira de Lima, em favor de Elizete Vieira Pereira, a partir do falecimento de Juvenal Vieira e em favor de Leônida Ribas, a partir do falecimento de Amâncio Ribas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir no presente processo, por duplicidade, o ato de reversão da pensão especial em favor de Elizete Vieira Pereira (à Peça 7 sob o no 10003487-06-2005-000001-5); 9.2. assinalar a legalidade dos atos de reversão das pensões especiais em favor de Elizabeth Lima Rios (à Peça 5 sob o no 10003487-06-2005-000005-8) e em favor de Leônida Ribas (à Peça 6 sob o no 10003487-06-2005-000003-1), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.3. determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, a 9a Região Militar adote as medidas necessárias para regularizar a situação das pensionistas de Adão Ferreira de Lima e Juvenal Vieira, em sintonia com o art. 30 da Lei n.o 4.242, de 1963; devendo a 9a Região Militar informar o TCU sobre o resultado dessa medida, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à 9a Região Militar, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; 9.5. promover, por intermédio da unidade técnica nos formulários do Sisac ou e-Pessoal, as correções sobre os atos dos instituidores (Amâncio Ribas e Juvenal Vieira), como indicado à Peça 16 no Ofício n° 189-SAPes/CCIEx, de 29/8/2019; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.